Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002249-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DANILO GERALDO SALVADOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Retirem-se os autos da pauta virtual, haja vista que a Defesa Técnica de DANILO GERALDO SALVADOR requereu a inclusão do feito em pauta presencial (ID 15559141). 2. Após. retornem-se os autos conclusos para análise da petição acostada ao ID15559141. Cmpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator